Tribunal: TJDFT
Processo: 0734082-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734082-15.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELOI PAULISTA AGRAVADO: OLINDA CAETANO ELOI, MARIA GERALDA CAETANO ELOI DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ELOI PAULISTA contra decisão exarada pela MMa Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Prestação de Contas n. 0703511-40.2021.8.07.0007, promovida por OLINDA CAETANO ELOI e MARIA GERALDA CAETANO ELOI em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 100290370), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela requerida sob a seguinte fundamentação: “ausentes os pressupostos, posto que incompatíveis com a renda e o patrimônio da requerida, conforme documentação juntada aos autos, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela requerida.” No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta que possui procurações para praticar atos civis em nome de sua irmã, a primeira agravada, o que desencadeou a ação em curso. Aduz que é pessoa idosa com muitos gastos mensais e que cumpriu as exigências do juízo a quo para apresentação das três últimas declarações de imposto de renda e dos três últimos extratos bancários e, a despeito do cumprimento das exigências, a d. Magistrada de primeiro grau, em decisão imotivada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão da gratuidade de justiça. Verifico que a agravante não requereu a concessão dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se as agravadas para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021 às 10:28:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora